Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000117-93.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PAULO SERGIO GOMES DA SILVA - CPF: 040.963.871-42 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), Danilo dos Santos Matos (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DISCUSSÃO SOBRE ANIMUS NECANDI – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. 2. “Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade.” (STJ, AgRg no AREsp no 719.904/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000117-93.2020.8.11.0000

RECORRENTE: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Sérgio Gomes da Silva
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o pronunciou pela tentativa do crime tipificado no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia dos autos (id. 19352499):

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na noite de 21 de dezembro de 2014, por volta das 22h12min, na Rua Dom Pedro I, Centro, no município de Ribeirãozinho/MT, termo desta Comarca, o denunciado, utilizando-se de uma faca (tipo peixeira, de lamina com ponta e cabo em aço inox, totalizando 33,7cm de comprimento), consoante Termo de Apreensão de fl. 25-IP, tentou matar a vitima, Danilo dos Santos Matos, somente não logrando êxito em sua intenção homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nos moldes elucidados no procedimento inquisitorial encartado verifica-se que, naquela data, por volta das 17h00min, a vitima encontrava-se, juntamente com outras pessoas, no estabelecimento comercial denominado Bar do Taquinha ingerindo bebidas alcoólicas, oportunidade em que ali chegou o acusado e, em um dado momento, houve uma discussão entre a vitima e o autor do fato, em virtude deste estar escorado no veiculo de um amigo da vitima.

Posteriormente, naquela noite, a vitima e o denunciado se encontraram, por outra vez, em uma festividade denominada Festa da Família, onde novamente se desentenderam, pelo fato do acusado ter sido impedido pela vitima de pegar uma cadeira que estava próximo a sua mesa, tendo ele, então, empurrado a vitima e esta revidado, desferindo-lhe um soco, passo ao que, o denunciado, devidamente munido de uma faca o denunciado, partiu em direção à vitima e deferiu-lhe um golpe nas costas (costas) e outro na face, atingindo-lhe a região da testa (Laudo Médico de fl. 24-IP), evadindo-se, em seguida, do local

Ato contínuo,
a Policia Militar avistou o acusado correndo com uma faca na mão, momento em que, teve inicio uma perseguição, contudo, os milicianos não lograram êxito em localizá-lo, tendo sido encontrado somente no dia seguinte, escondido na casa de sua companheira, estando ainda na posse daquela faca utilizada no crime, a qual continha sujidade de sangue humano na lamina (Laudo Pericial de fl. 46/48-IP).
”

Nas razões recursais (id. 29178007), o recorrente postula o acolhimento da tese de legítima defesa, alternativamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal e, caso não seja o entendimento do Tribunal, pugna a nulidade da sentença por ter havido excesso de linguagem.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões (id. 29178008), pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020